Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-94.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800162-94.2024.8.14.0085

APELANTE: MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800162-94.2024.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MEDIDA PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, BALANÇA DE PRECISÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E COERENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Manoel Rodrigo Ferreira Gomes contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão por ter sido supostamente baseada apenas em denúncia anônima. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a busca e apreensão, precedida de monitoramento policial que constatou movimentação suspeita após denúncia anônima, é lícita e se o conjunto probatório – incluindo a apreensão de diferentes tipos de drogas, balança de precisão, dados de celular e a reincidência específica do réu – é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso e a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da busca e apreensão não prospera. A medida não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi precedida de diligências investigatórias, como o monitoramento do local, que confirmaram a suspeita ao constatar "intenso e frequente movimento na residência", configurando as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para a expedição do mandado judicial.

5. A tese de desclassificação para uso pessoal é insustentável. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão robustamente comprovadas pela apreensão de três tipos de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), uma balança de precisão, e pelo conteúdo extraído do celular do apelante, que revela diálogos sobre a venda de drogas e armas. Tais elementos, somados aos depoimentos coesos dos policiais, formam um quadro probatório seguro da destinação mercantil dos entorpecentes.

6. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas, como é o caso dos autos. A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a de traficante.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), pois o apelante não preenche os requisitos legais. A sua reincidência específica em crime de tráfico e a comprovada dedicação a atividades criminosas, conforme demonstrado pela sua folha de antecedentes e pelos dados extraídos de seu aparelho celular, obstam a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 (caput e § 4º) e 42; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2.052.669/MG; STJ - AgRg no AREsp 2.887.986/RO; STJ - AgRg no AREsp 1.963.216/RS; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0824840-35.2023.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES, por intermédio de sua advogada constituída, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA (ID 23557204), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 23557139), em síntese, que no dia 05 de abril de 2024, a Polícia Civil, após receber informações via Disque-Denúncia sobre a prática de tráfico de drogas pelo denunciado, realizou um monitoramento prévio de sua residência. Diante do "intenso e frequente movimento" no local, foi solicitado e deferido um mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da medida, foram encontrados na posse do denunciado 22,014g de maconha, 5,581g de crack e 15,652g de cocaína, além de uma balança de precisão. A denúncia destaca ainda que a perícia no celular do acusado revelou sua dedicação habitual à comercialização de entorpecentes.

A defesa, em suas razões recursais (ID 28936409), pugna pela reforma da sentença. Argui, em sede de preliminar, a
nulidade da busca e apreensão
, por entender que a medida se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias que a corroborassem. No mérito, requer a
desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando que as provas são insuficientes para comprovar a traficância.

Em contrarrazões (ID 28936413), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que a ação policial foi legal e que o conjunto probatório é robusto.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29467969), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e que as teses defensivas não merecem prosperar.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão e de todas as provas dela decorrentes, sob o argumento de que a medida invasiva teria se baseado unicamente em denúncia anônima, sem a devida apuração prévia que configurasse as "fundadas razões" exigidas constitucionalmente.

A preliminar não merece acolhida. Conforme se extrai dos autos, a representação pela busca e apreensão não se limitou a uma delação anônima. A autoridade policial, ao receber a notícia do crime, determinou a realização de diligências preliminares, consistentes em um "monitoramento prévio do local", no qual os agentes constataram um "intenso e frequente movimento na residência do denunciado" (ID 23557139).

Essa providência investigativa inicial, ainda que singela, serviu para corroborar a informação anônima, conferindo-lhe um grau mínimo de verossimilhança e constituindo, assim, as fundadas razões necessárias para a expedição do mandado judicial. A situação, portanto, difere dos casos em que a polícia age de forma imediata e invasiva com base exclusivamente em uma denúncia apócrifa, sem qualquer verificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora rigorosa quanto à necessidade de justa causa, admite a validade da medida quando a denúncia anônima é seguida de diligências que a confirmem. Nesse sentido, o ingresso no domicílio não foi arbitrário, mas sim amparado em decisão judicial fundamentada em indícios colhidos previamente.

Dessa forma, não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito a preliminar
de nulidade.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que cinge-se ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 23557141), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack).

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante. Durante a instrução processual, a prova oral colhida solidificou a convicção da prática do tráfico. A testemunha PM
ADNILSON FERREIRA MOURA
relatou em Juízo que:
“Foi montada uma operação para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, onde figurava como investigado o Rodrigo, conhecido como Pitoco, e na residência do mesmo durante as buscas foram encontrados produtos entorpecentes pelo Delegado de Polícia Civil; As drogas estavam embaixo do colchão; A residência era da mãe do Rodrigo; Tenho conhecimento que ele tem envolvimento com tráfico, inclusive minha guarnição há uns anos já fez a prisão dele”
.

O depoimento do agente policial, colhido sob o crivo do contraditório, é firme, coerente e se reveste de fé pública, sendo prova idônea para fundamentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios. A defesa, por sua vez, não trouxe qualquer elemento que pudesse macular a credibilidade do testemunho.

Por outro lado, o réu
MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES
, ao ser interrogado, negou a prática delitiva, afirmando que é apenas usuário de droga. Tal versão, contudo, mostra-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório.

Diante dos depoimentos prestados em juízo, bem como do
relatório da extração de dados do aparelho celular do acusado
(ID 23557126), que não foi impugnado pela Defesa, não resta dúvida de que o réu praticou o delito em tela, bem como se dedica com habitualidade à atividade criminosa, inclusive não apenas ao tráfico de substância ilícita. Da mesma forma, registro que juntamente com as substâncias ilícitas, foi apreendida uma
balança de precisão
(ID 23557124), a reforçar a convicção de que o réu não se trata de mero usuário. Por estas mesmas razões, incabível a desclassificação da conduta para a do art. 28, da Lei de Drogas.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao afirmar que a presença de apetrechos como a balança de precisão, aliada às demais circunstâncias, reforça a caracterização do tráfico.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. O acórdão recorrido
conclui pela configuração do crime de tráfico de drogas, baseando-se nas circunstâncias fáticas, especialmente na quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da substância [...], além da apreensão de balança de precisão [...], elementos que apontam para a destinação mercantil dos entorpecentes.
(STJ - AREsp: 2721091 GO 2024/0305525-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) – destaquei.

O
Tribunal de Justiça do Pará
segue a mesma linha de entendimento, valorando o conjunto probatório para afastar a desclassificação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (CONSUMO PRÓPRIO). NÃO PROVIMENTO
.

O testemunho de policiais, quando harmônico e confirmado por outras provas, é prova idônea para embasar a condenação. [...] há outros fatores que indicam a traficância por parte do acusado, assim, o Poder judiciário deve avaliar em cada caso se os acusados devem ser considerados usuários ou traficantes.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0114314-07.2015.8.14.0021, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024) – destaquei.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que inclui a variedade de drogas, a apreensão de balança de precisão, os depoimentos policiais e, principalmente, o conteúdo extraído do celular do réu, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Por fim, a sentença guerreada agiu com acerto ao afastar a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O benefício é destinado ao traficante eventual, o que não é o caso do apelante. Conforme a certidão de antecedentes criminais (ID 23557203), o réu é
reincidente específico
em crime de tráfico de drogas, o que, por si só, já obsta a concessão da minorante. A jurisprudência do
STF
e do
STJ
é uníssona em vedar a aplicação do privilégio a réus reincidentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário. (STF - HC: 223979 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Publicação: 20/06/2023) – destaquei.

Ademais, como já mencionado, as provas dos autos, em especial os dados do celular, demonstram a
dedicação do apelante a atividades criminosas
, outro fator que, independentemente da reincidência, impede a aplicação do redutor.

A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com a pena-base fixada no mínimo legal, agravada na segunda fase em razão da reincidência, e mantida nesse patamar, resultando em uma reprimenda justa e proporcional.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026